Tribunal: TJDFT
Processo: 0732807-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Processo : 0732807-62.2020.8.07.0001 DESPACHO Ao embargante, para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à preliminar de não conhecimento do recurso por perda do objeto, bem assim em relação ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé (id. 39026059). Intime(m)-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 17 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator